Tribunal: TJDFT
Processo: 0749928-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749928-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: H. A. M. D. REPRESENTANTE LEGAL: DEBORAH MENEZES ABREU D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo il. Juízo da Vara Cível de Guará/DF, que concedeu tutela de urgência para determinar que a agravante autorizasse e custeasse a internação e o tratamento de H. A. M. D. (nascido em 04/04/2024) no Hospital Brasiliense, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00. Eis a r. decisão agravada (ID 216413776 da origem): "Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por HEITOR ABREU MENEZES DIAS (CPF 111.991.071-40), representado por sua mãe DEBORAH MENEZES ABREU, em face de HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA (CNPJ 63.554.067/0001-98). Aduz que é beneficiário do plano de saúde gerido pela empresa ré, e no dia 31/10/2024 procurou atendimento no Hospital Brasiliense. Narra que após atendimento médico e realização de exames, constatou-se a necessidade internação em regime de urgência, em face do risco de desidratação, conforme relatório médico (ID 216415755). Pede que sejam antecipados os efeitos da tutela, para obrigar a parte requerida a autorizar todos os procedimentos médicos indicados ao restabelecimento da saúde da parte autora, tais como exames, medicamentos, tratamentos, procedimentos, cirurgias e internações, em especial internação em caráter de urgência, conforme indicação médica. Junta ao pedido documentos pessoais (ID. 216415748), carteirinha do plano de saúde e comprovantes de pagamento (ID. 216415752 e ID. 216415754), relatório médico e pedido de internação (ID. 216415755), negativa de atendimento (ID. 216415756), dentre outros. Eis o breve relatório. Passo a decidir. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, diante da documentação carreada ao processo, observa-se que a parte requerente mantém vínculo contratual com a seguradora ré (ID. 216415752), sendo certo que referida relação jurídica encontra-se submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, cuja principiologia determina a abusividade de cláusulas limitativas de direitos. In casu, há comprovação da urgência do quadro de saúde da parte autora, consoante se depreende do relatório médico de ID. 216415755, revelando-se imperiosa a sua imediata internação e tratamento para o controle das moléstias que a acometem. Conforme relatado, a recusa em autorizar a internação se fundamenta, ao que tudo indica, na carência contratual, conforme Termo de indeferimento ID. 216415756. Observa-se que o a contratação do plano ocorreu no dia 25/10/2024, ID. 216415755. Assim, a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação (Súmula 597 - STJ). Com efeito, trata o presente caso de internação de urgência, devido ao risco de desidratação caso a criança fique desassistida, conforme relatório médico ID. 216415755. Nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98, devem ser afastados os períodos de carência estipulados pelos planos de saúde nas hipóteses de situações emergenciais, como é o caso dos autos. Confira-se, por oportuno, a redação do referido dispositivo legal: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar.” Presente, pois, a probabilidade do direito alegado. Por outro lado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso, tal requisito se faz presente porque a recusa da requerida em autorizar e custear a internação da parte autora, tem o condão de acarretar graves consequências à sua integridade física e psíquica, criando iminente risco à sua vida, razão pela qual a concessão da tutela de urgência é medida de rigor. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação e tratamento da parte autora no HOSPITAL BRASILIENSE UNIDADE ASA SUL, conforme relatório médico ID. 216415755, durante o período que seja indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). INTIME-SE A EMPRESA REQUERIDA. NOTIFIQUE-SE o HOSPITAL BRASILIENSE UNIDADE ASA SUL acerca da presente decisão. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO E/OU CARTA PRECATÓRIA. Após, remetam-se os autos ao juízo natural.” Inconformado, o réu recorre. O réu/agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois o agravado não cumpriu o prazo de carência contratual de 180 dias, conforme previsão da Lei no 9.656/98 e do contrato firmado entre as partes. Além disso, a operadora alega que, apesar da decisão liminar, prestou toda assistência clínica necessária e que o agravado já recebeu alta, inexistindo situação de urgência ou emergência. Destaca a agravante que "a exigência de cumprimento de prazos de carência é medida legal e necessária à manutenção da própria operadora e dos planos de saúde de todos os seus beneficiários". Também assevera que "a manutenção da decisão agravada trará grave prejuízo à operadora, pois custeará um atendimento que não está obrigada a fornecer, configurando desequilíbrio econômico-financeiro". Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão para cassação da tutela de urgência concedida. Preparo no ID 66521118. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Muito embora a agravante alegue que a negativa do plano se deu no exercício regular de direito, por estar, o agravado, ainda no período de carência, se faz necessário ressaltar que a hipótese dos autos, segundo relatório médico de ID 216415755 é de urgência, em face do risco de desidratação. Neste contexto, em princípio, quem determina se a situação é de urgência/emergência é o médico, e não o plano de saúde. In casu, de uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser realizada nesta etapa incipiente, verifico que o agravante sequer esclarece porque a situação do agravado não seria de urgência, apenas insiste em dizer que não fora atendido o prazo de carência. Logo, por se tratar de urgência, necessário ser mitigado o prazo de carência de 180 dias, nos termos dos arts. 12, inc. V, alíneas “b” e "c", e 35-C, inc. I, ambos da Lei 9.656/98, in verbis: "Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1° do art. 1° desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;" (grifos nossos). Ainda, a Resolução no 13/98 do CONSU também prevê a obrigatoriedade de cobertura em situação de urgência: “Art. 3° Os contratos de plano hospitalar devem oferecer cobertura aos atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para internação, desde a admissão do paciente até a sua alta ou que sejam necessários à preservação da vida, órgãos e funções. §1o. No plano ou seguro do segmento hospitalar, quando o atendimento de emergência for efetuado no decorrer dos períodos de carência, este deverá abranger cobertura igualmente àquela fixada para o plano ou seguro do segmento ambulatorial, não garantindo, portanto, cobertura para internação. § 2o. No plano ou seguro do segmento hospitalar, o atendimento de urgência decorrente de acidente pessoal, será garantido, sem restrições, após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da vigência do contrato. § 3o. Nos casos em que a atenção não venha a se caracterizar como própria do plano hospitalar, ou como de risco de vida, ou ainda, de lesões irreparáveis, não haverá a obrigatoriedade de cobertura por parte da operadora. (...).” (grifo nosso). Ademais, o tema encontra-se sumulado: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação” (Súmula 597 do STJ). Neste sentido tem decidido reiteradas vezes esta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. URGÊNCIA. ENTERORRAGIA IMPORTANTE (SANGUE VIVO). CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRAZO RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A probabilidade do direito pode ser verificada em análise preliminar com base na indicação médica de urgência. O perigo de dano abrange riscos à própria saúde do beneficiário, que no caso, apresentava enterorragia importante. 3. Nas hipóteses em que há a fixação de períodos de carência no Regulamento do Plano de Saúde, demonstrada a situação de urgência ou emergência, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura obrigatória (Lei 9.656/98, arts. 12 e 35-C). 4. As astreintes constituem meio de coerção para o cumprimento da obrigação imposta pela decisão judicial e deve ser aplicada de forma razoável e limitada, de forma a impossibilitar o enriquecimento ilícito. 5. O valor fixado a título de multa diária obedeceu aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa, mormente em se considerando o bem da vida protegido. 6. A autorização de uma internação constitui procedimento administrativo comum e bastante corriqueiro para os planos de saúde, que ocorre, na sua quase totalidade, via on line, razão pela qual não se verifica concretamente quais seriam os percalços a impedir o cumprimento no prazo assinalado. 7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.(Acórdão 1733272, 0716542-80.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/07/2023, publicado no DJe: 08/08/2023.) CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CASSI. DESCOLAMENTO DE RETINA. CUSTEIO DE CIRURGIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. DESCUMPRIMENTO DE NORMA LEGAL E CONTRATUAL. LEI No 9.656/98. SÚMULA 597 DO STJ. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO (CPC, ART. 944). APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. 1. Trata-se de demanda em que a autora pleiteia a condenação do plano de saúde a custear a cirurgia para tratamento de descolamento de retina, cuja recusa se pautou no prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias. 2. O artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/98 preceitua a obrigatoriedade da cobertura nos casos de emergência, conceituados como sendo aquele que impliquem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, devidamente atestados pelo médico, o que restou demonstrado na hipótese, haja vista o quadro de descolamento de retina sofrido pela autora. 3. A negativa do plano de saúde restou temerária e abusiva, porquanto a autora se encontrava em situação de emergência (necessidade de cirurgia para tratamento de descolamento de retina), sendo certo que a demora no início do procedimento cirúrgico em casos tais tende a aumentar os riscos de outras complicações e sequelas. 4. Nesse contexto, a circunstância emergencial determina o cumprimento da obrigação contratual da requerida em custear o tratamento médico necessário à requerente, não sendo o período de carência justificativa da recusa. 4.1. As cláusulas restritivas de cobertura de despesas nos casos de emergência e/ou urgência, bem assim a aludida Resolução 13 do CONSU, não podem se sobrepor à Lei no 9.656/98, que veda quaisquer limitações nessas hipóteses. Precedentes deste e. TJDFT: Acórdão 1706819, 07127695220228070003, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no PJe: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1839911, 07121673320238070001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1687972, 07119407720228070001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 4.2. Ademais, o tema se encontra sumulado: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação” (Súmula 597 do STJ). 5. A recusa indevida de cobertura da internação pelo plano de saúde caracteriza o dano moral in re ipsa indenizável, em razão da dor e do sofrimento psíquico experimentados pela beneficiária. Precedentes do STJ e desta Corte: AgInt no REsp n. 2.139.391/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024; AgInt no AREsp n. 2.552.857/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024; Acórdão 1879038, 07056518220238070005, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1875068, 07052239420238070007, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no PJe: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1669406, 07328826120218070003, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 15/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 6. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender às balizas da jurisprudência, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano. 7. Apelação CONHECIDA e IMPROVIDA.(Acórdão 1933698, 0709494-33.2024.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.) APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HOSPITAL PARTICULAR. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERNAÇÃO EM UTI. RECUSA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. SERVIÇO PRESTADO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I - A operadora do plano de saúde e a fornecedora de rede credenciada respondem solidariamente pelos defeitos dos serviços e respectivos danos causados à beneficiária, conforme dispõem os arts. 7o, parágrafo único e 25, §1o, ambos do CDC. Alegação de ilegitimidade passiva rejeitada. II - A recusa de autorização de internação em UTI, sob o argumento de que os autores ainda estavam no período de carência, foi ilícita, por se tratar de atendimento de emergência, arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, incs. I e II, ambos da Lei 9.656/1998. III - As despesas de internação em UTI particular devem ser suportadas pelo plano de saúde, diante da declaração de nulidade da cláusula contratual limitadora do prazo de internação em UTI por 12 horas e do reconhecimento da inexigibilidade da dívida em relação aos autores. IV - O descumprimento contratual fundado em divergência interpretativa de cláusulas não lesiona direitos de personalidade, por isso é insuficiente para causar dano moral. V - Julgados procedentes os pedidos cominatórios de declaração de inexigibilidade da dívida perante o Hospital-réu e de condenação do plano de saúde ao pagamento das despesas hospitalares, a condenação ao pagamento das despesas processuais fundamenta-se no princípio da sucumbência, art. 85, caput, do CPC, não da causalidade. VI – Apelações dos autores e dos réus desprovidas. (Acórdão 1931269, 0710664-59.2023.8.07.0006, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIÁLOGO DAS FONTES. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DE COBERTURA ÀS PRIMEIRAS 12 HORAS. ABUSIVA. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. As operadoras de planos de saúde, por oferecerem, mediante remuneração, serviço no mercado de consumo, enquadram-se no conceito de fornecedor, constante do art. 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. De outro lado, as pessoas naturais, destinatárias finais do serviço, são consumidoras, nos termos do art. 2o, caput, do mesmo Código. Nessa linha e de acordo com Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, incide o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) a determinado suporte fático não afasta incidência e análise simultânea de outros diplomas normativos (Lei 9.656/1998 e resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar) - diálogo das fontes (Cláudia Lima Marques). 3. A limitação da cobertura do atendimento de internação às primeiras 12 horas não é legitima: ofende claramente a dignidade da pessoa humana, ao colocar em risco a vida e a integridade física do segurado. Ademais, viola o art. 51, inciso IV, do CDC, que estipula serem nulas “as obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”. 4. É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado” (Súmula 302, do STJ). 5. Ao contrário do alegado pelo agravante, a probabilidade do direito da agravada e a urgência na internação foram demonstrados, pois o atendimento foi realizado mais de 24 horas após a contratação, vedada a limitação de cobertura por 12 horas. 6. A multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 50.000,00, não é exorbitante diante dos direitos protegidos pela decisão (saúde e vida) e da capacidade financeira da agravante. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1819967, 0749678-68.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/02/2024, publicado no DJe: 15/03/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CDC. CARÊNCIA CONTRATUAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. EMERGÊNCIA CARACTERIZADA. ABUSIVIDADE. RECUSA DE COBERTURA. DANO MORAL. CONFIGURADO. 1. A relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e a contratante submete-se tanto às disposições da legislação de saúde, especialmente à Lei n. 9.656/1998, como às normas protetivas do CDC, a teor do que dispõe a Súmula n. 608 do STJ. 2. O art. 35-C, inciso I, da Lei 9.656/98 dispõe que é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos “de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. Na hipótese, é indubitável que o risco de progressão oncológica, atestado em relatório médico, implica no risco de lesões irreparáveis à paciente, conforme disposto em lei. 3. Segundo a Súmula 597 do STJ, “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem orientação firmada no sentido de que a recusa indevida de tratamento médico emergencial, pela operadora de plano de saúde, enseja reparação por danos morais, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do beneficiário, estando caracterizado o dano moralin re ipsa, cujo valor, arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), afigura-se adequado. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1936268, 0706135-75.2024.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 06/11/2024.) Dessa forma, não se vislumbra, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o alegado cumprimento da liminar pelo agravante não enseja, automaticamente, a revogação da decisão a quo, até porque envolve o custeio das despesas hospitalares decorrentes da internação agravado, muito embora este já possa estar de alta-médica. Portanto, ausentes os requisitos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do efeito suspensivo reclamado, de rigor negar o pedido e remeter o exame do mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator